Tribunal: TCU
Processo: 000.071/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0298/08, firmado com a Fundação Nacional de Saúde, que teve como objeto Sistema de Abastecimento de Água, para atender o Município de Serra Branca/PB, no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Eduardo José Torreão Mota (gestões 2009-2016) e Vicente Fialho de Sousa Neto (gestão 2017-2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 0298/08, registro Siafi 649940 (peça 10), que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água para atender o Município de Serra Branca/PB, no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar esta TCE em relação ao município de Serra Branca/PB e à empresa Hydrogeo Projetos e Serviços Ltda., em vista da incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. declarar a revelia do Sr. Eduardo José Torreão Mota, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, com base no art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Eduardo José Torreão Mota, sem débito; 9.4. aplicar ao Sr. Eduardo José Torreão Mota a multa prevista nos arts. 19, parágrafo único, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida imputada ao Sr. Eduardo José Torreão Mota, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. determinar à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que, com base na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 (arts. 35, inciso XXXII, alínea "a"; e 95, § 1o, inciso I, e § 2o, inciso I), no prazo de 90 (noventa) dias, solicite ao Banco do Brasil S/A que promova à Conta Única do Tesouro Nacional a devolução de 97% (noventa e sete por cento) dos valores que, eventualmente, se encontram na conta corrente específica do Termo de Compromisso TC/PAC 0298/08 (Conta Corrente 18204-4, da Agência 1144-4), com igual providência e mesmo percentual em relação a contas de investimento relacionadas à referida conta específica; 9.7. determinar ao município de Serra Branca/PB que, após o cumprimento da determinação indicada no item 9.6 supra - caso verificada a existência de saldos nas contas específica e de investimento relacionadas ao Termo de Compromisso TC/PAC 0298/08 (Conta Corrente 18204-4, da Agência 1144-4) -, com base na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023 (art. 95, § 1o, inciso II), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, transfira os saldos remanescentes da referida conta corrente específica para uma conta de livre movimentação de sua titularidade, com igual providência em relação à conta (s) de investimento relacionada (s) à referida conta específica; 9.8. recomendar à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com base no art. 11 da Resolução TCU 315/2020 e tendo em vista as competências afetas à entidade (art. 14, § 4o, da Lei 8.029/1990, c/c o art. 2o do Anexo I do Decreto 11.223/2022), que adote gestões, junto ao município de Serra Branca/PB, com vistas a promover o tratamento da água nas sete localidades que contaram com sistemas de abastecimento construídos com recursos do TC/PAC 0298/08; 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à Prefeitura Municipal de Serra Branca/PB.